Tribunal: STF
Processo: RHC 81927
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: PACIENTE CONDENADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO, CONSISTENTE EM PRETENSOS
EXCESSOS DE LINGUAGEM QUE TERIAM OCORRIDO NO ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
Decisão que não foi impugnada pela defesa, no momento
oportuno, não havendo a pretensa nulidade, de outra parte, sido
suscitada na fase dos artigos 425 e 571, V, do CPP, nem durante o
julgamento, cuja ata não contém nenhum registro da espécie.
Recurso improvido.